Tribunal: TJSP
Processo: 2134558-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134558-74.2020.8.26.0000 -
Franca
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson Mesquita Rodrigues
Voto no 18101
Registro: 2020.0000506414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134558-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente ANDERSON
MESQUITA RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134558-74.2020.8.26.0000 -
Franca
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson Mesquita Rodrigues
Voto no 18101
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 – Indeferimento pelo
juízo da execução criminal – Sucedâneo de recurso
de agravo – Ausência de ilegalidade manifesta –
Paciente sem indicações que está em risco iminente
no estabelecimento prisional – Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Defensor
Público Dr. Guilherme Paulo Marques em favor de ANDERSON
MESQUITA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franca.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido de concessão da
prisão domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19, na medida em
que sofre de hipertensão arterial e, em tese, enquadra-se no grupo de risco de
pessoas eventualmente contaminadas.
Afinal, o E. Conselho Nacional de Justiça
recomendou a adoção de uma série de medidas em favor das pessoas presas,
tudo levando à concessão da ordem para que seja imediatamente colocado em
prisão domiciliar.
Indeferida
a
medida
liminar
e
dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 38/39), a d. Procuradoria de Justiça se

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134558-74.2020.8.26.0000 -
Franca
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson Mesquita Rodrigues
Voto no 18101
manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela sua
denegação (fls. 46/53).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
ANDERSON MESQUITA RODRIGUES buscando a concessão da prisão
domiciliar, em razão da disseminação da covid-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Inicialmente, não é demais observar que contra as
decisões do juízo das execuções, inclusive aquela que indefere a concessão de
prisão domiciliar, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de
Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do writ
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é,
não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização,
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo habeas
corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134558-74.2020.8.26.0000 -
Franca
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson Mesquita Rodrigues
Voto no 18101
manifesta burla ao preceito constitucional . Precedente da Primeira Turma
desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013).
"À luz do disposto no art. 105, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Entretanto, no caso dos autos, ainda que assim não
fosse, a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo paciente veio
devidamente fundamentada e trouxe elementos concretos aptos a concluir que
não faz jus à prisão domiciliar.
O paciente cumpre pena em regime fechado, e não
há qualquer circunstância apta a justificar o deferimento excepcional de
prisão domiciliar em decorrência da pandemia do covid-19, pois ainda que o
paciente seja hipertenso, vem recebendo tratamento médico adequado e não
há notícias de que corre risco concreto no estabelecimento prisional (fls.
34/36).
Afinal, a Secretaria de Administração Penitenciária,
em ofícios encaminhados nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio de 2020 à E.
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem
adotado uma série de “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento
da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134558-74.2020.8.26.0000 -
Franca
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson Mesquita Rodrigues
Voto no 18101
das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de
estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.”,
inclusive com a distribuição de quase 853.000 máscaras reutilizáveis a todos
os custodiados e funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos, um
profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local, de sorte que não se vê situação a ponto de
justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a direito da
paciente.
Em suma, não se vislumbrando constrangimento
ilegal a ser remediado pelo habeas corpus, a denegação da ordem é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR